Tribunal: CARF
Processo: 13136.720413/2020-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
A tempestiva interposição de impugnação ao lançamento tributário, gera efeitos de suspender a exigibilidade do crédito tributário e postergar, consequentemente, o vencimento da obrigação para o término do prazo fixado para o cumprimento da decisão definitiva no âmbito administrativo.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA. MANIFESTAÇÃO DA OPÇÃO PELO REGIME SUBSTITUTIVO. PROCEDIMENTOS E LIMITAÇÕES. SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA COSIT N° 3 DE 27 DE MAIO DE 2022.
A validade da opção pelo regime da CPRB não pode ficar condicionada ao pagamento tempestivo da competência janeiro ou da primeira competência subsequente para a qual haja receita bruta apurada, pois o § 13 do artigo 9o da Lei no 12.546 de 2011 não estabelece expressamente a tempestividade do pagamento inicial, e a manifestação inequívoca do contribuinte deve ser considerada com base nas declarações por ele prestadas por meio da DCTF ou da DCTFWeb, instrumento que constitui o crédito tributário e torna o declarante responsável pelo débito confessado.
Nesse sentido, a opção pela Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) pode ser manifestada, de forma expressa e irretratável, por meio de: (i) pagamento do tributo mediante código específico de documento de arrecadação de receitas federais; ou (ii) apresentação de declaração por meio da qual se confessa o tributo.
CONTRIBUIÇÃO AOS TERCEIROS. BASE DE CÁLCULO. LIMITE PREVISTO NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 4o DA LEI No 6.950 DE 1981. INAPLICABILIDADE.
O artigo 4o da Lei no 6.950 de 1981, que estabelecia limite para a base de cálculo das contribuições destinadas a outras entidades e fundos (Terceiros), foi integralmente revogado pelo artigo 3o do Decreto-Lei no 2.318 de 1986. Os parágrafos constituem, na técnica legislativa, uma disposição acessória com a finalidade apenas de explicar ou excepcionar a disposição principal contida no caput. Não é possível subsistir em vigor o parágrafo estando revogado o artigo correspondente.
DECISÕES DEFINITIVAS DE MÉRITO PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 98 DO REGIMENTO INTERNO DO CARF. PORTARIA MF No 1.634 DE 2023.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Tal vedação fica afastada no caso de decisões transitadas em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, na forma disciplinada pela Administração Tributária.
MULTA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO. 75%. LEGALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA. MULTA CONFISCATÓRIA. INCOMPETÊNCIA DO CARF. SÚMULA CARF No 2.
É cabível, por expressa disposição legal, a aplicação da multa de 75% decorrente do lançamento de ofício quando formalizada a exigência de crédito tributário pela Administração Tributária, não sendo o CARF competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13136.720413/2020-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.837 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de agosto de 2024
Recorrente
CERCRED - SOLUCOES DE CONTACT CENTER E RECUPERACAO DE
CREDITO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
A tempestiva interposição de impugnação ao lançamento tributário, gera
efeitos de suspender a exigibilidade do crédito tributário e postergar,
consequentemente, o vencimento da obrigação para o término do prazo fixado
para o cumprimento da decisão definitiva no âmbito administrativo.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA.
MANIFESTAÇÃO
DA
OPÇÃO
PELO
REGIME
SUBSTITUTIVO.
PROCEDIMENTOS E LIMITAÇÕES. SOLUÇÃO DE CONSULTA
INTERNA COSIT N° 3 DE 27 DE MAIO DE 2022.
A validade da opção pelo regime da CPRB não pode ficar condicionada ao
pagamento tempestivo da competência janeiro ou da primeira competência
subsequente para a qual haja receita bruta apurada, pois o § 13 do artigo 9o da
Lei no 12.546 de 2011 não estabelece expressamente a tempestividade do
pagamento inicial, e a manifestação inequívoca do contribuinte deve ser
considerada com base nas declarações por ele prestadas por meio da DCTF ou
da DCTFWeb, instrumento que constitui o crédito tributário e torna o
declarante responsável pelo débito confessado.
Nesse sentido, a opção pela Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta
(CPRB) pode ser manifestada, de forma expressa e irretratável, por meio de: (i)
pagamento do tributo mediante código específico de documento de arrecadação
de receitas federais; ou (ii) apresentação de declaração por meio da qual se
confessa o tributo.
CONTRIBUIÇÃO AOS TERCEIROS. BASE DE CÁLCULO. LIMITE
PREVISTO NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 4o DA LEI No 6.950 DE
1981. INAPLICABILIDADE.
O artigo 4o da Lei no 6.950 de 1981, que estabelecia limite para a base de
cálculo das contribuições destinadas a outras entidades e fundos (Terceiros),
foi integralmente revogado pelo artigo 3o do Decreto-Lei no 2.318 de 1986. Os
parágrafos constituem, na técnica legislativa, uma disposição acessória com a
finalidade apenas de explicar ou excepcionar a disposição principal contida no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13136.720413/2020-72
Fl. 1784
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.837 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13136.720413/2020-72

caput. Não é possível subsistir em vigor o parágrafo estando revogado o artigo
correspondente.
DECISÕES DEFINITIVAS DE MÉRITO PROFERIDAS PELO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL E PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
APLICAÇÃO DO ARTIGO 98 DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
PORTARIA MF No 1.634 DE 2023.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação
ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade. Tal vedação fica afastada no caso de
decisões transitadas em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral ou dos
recursos repetitivos, na forma disciplinada pela Administração Tributária.
MULTA
DE
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
75%.
LEGALIDADE.
INCONSTITUCIONALIDADE
DE
LEI
TRIBUTÁRIA.
MULTA
CONFISCATÓRIA. INCOMPETÊNCIA DO CARF. SÚMULA CARF No 2.
É cabível, por expressa disposição legal, a aplicação da multa de 75%
decorrente do lançamento de ofício quando formalizada a exigência de crédito
tributário pela Administração Tributária, não sendo o CARF competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Alvares Feital e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 1.698/1.733 e págs. PDF 41/76 da parte 2)
interposto contra decisão no acórdão exarado pela 7a Turma da Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil 09 (fls. 1.682/1.694 e págs. PDF 25/37 da parte 2), que julgou a
impugnação improcedente e manteve o crédito tributário formalizado nos autos de infração
abaixo relacionados, lavrados em 24/11/2020, acompanhados do Relatório de Auditoria Fiscal
(fls. 41/81 da parte 1):
Fl. 1785
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.837 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13136.720413/2020-72

 Auto de Infração - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA EMPRESA E
DO EMPREGADOR, no montante de R$ 14.727.574,18, já incluídos juros de
mora (calculados até 11/2020) e multa proporcional (passível de dedução),
correspondente (fls. 02/16 da Parte 1):
(i) Contribuições Previdenciárias Patronais – divergência de contribuição
da empresa – informação indevida de ajuste de CPRB em GFIP, no
período de 01/2016 a 07/2016, 13/2016, 01/2017 a 13/2017, código de
receita 2141;
(ii) Contribuições Previdenciárias Patronais sobre a Remuneração dos
Segurados Empregados (20%), no período de 01/2016 a 12/2016 e
01/2017 a 12/2017, código de receita 2141 e
(iii) Contribuições Previdenciárias Patronais relativas aos Riscos
Ambientais do Trabalho, no período de 01/2016 a 12/2016 e 01/2017 a
12/2017, código de receita 2158 e
 Auto de Infração - CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E
FUNDOS, no montante de R$ 1.037.113,40, referente contribuições para
outras entidades e fundos (Salário-Educação, INCRA, SENAC, SESC e
SEBRAE) incidentes sobre a remuneração de segurados empregados, no
período 01/2016 a 12/2016 e 01/2017 a 12/2017, códigos de receita 2164,
2249, 2346, 2352 e 2369 (fls. 17/40 da parte 1).
Do Lançamento
Utilizo para compor o presente relatório os seguintes excertos extraídos do
Relatório Fiscal (fls. 45/67 da parte 1):
(...)
IV - DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA –
SITUAÇÃO DO CONTRIBUINTE QUANTO À OPÇÃO
(...)
21. Como se depreende do exame dos atos normativos citados, a partir de 01/12/2015,
são necessários dois fatores cumulativos previstos na Lei no 12.546/2011 para que uma
empresa prestadora de serviços possa estar sujeita à sistemática da contribuição
previdenciária incidente sobre a receita bruta (CPRB) nos anos de 2016 e 2017, a saber:
21.1. a atividade que exerce deve estar abrangida pela Lei no 12.546/2011,
naqueles períodos; e
21.2. a empresa deve ter feito a opção de forma irretratável, assim considerado o
pagamento da CPRB relativa a janeiro de cada ano ou à primeira competência
para a qual haja receita bruta apurada, nos termos do parágrafo 13 do artigo 9o da
referida lei, sendo que tal pagamento deveria ocorrer dentro do prazo de
vencimento da CPRB relativa a janeiro/2016 e janeiro/2017, com vencimentos
em 19/02/2016 e 20/02/2017, respectivamente.
22. Quanto à primeira condição, os procuradores da empresa, em resposta a nosso
questionamento contido no TIF no 2 de 18/05/2020, sugestionam por meio do
documento "Resposta à Intimação - Resposta à intimação n.o 5.pdf" juntado em
03/11/2020 ao dossiê 10010.067170/0619-04, parágrafos 7 a 15, que, sendo a atividade
de cobrança a principal atividade da fiscalizada e pacificado o entendimento pela
Administração Tributária de que “o conceito normativo de call center inclui os
serviços de cobrança”, a empresa em questão estaria sujeita à CPRB.
(...)
Fl. 1786
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.837 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13136.720413/2020-72

28. Ante o exposto, inclusive as informações prestadas pelos procuradores do
contribuinte, consoante trechos apresentados nos parágrafo 22 e 27, conjugado com: i) o
objetivo social da empresa inserto no seu contrato social e alterações, conforme
parágrafo 6 acima; ii) a relação de CNAE constantes no seu cadastro junto a este órgão,
consoante parágrafo 10 retro; iii) as informações declaradas nas GFIP transmitidas pelo
contribuinte, onde declara como CNAE da atividade principal e preponderante o CNAE
“8291-1-00 - Atividades de cobranças e informações cadastrais”; iv) os contratos de
prestação de serviços firmados pelo sujeito passivo (cópias juntadas a este processo), os
quais, em sua maioria, trazem alguma indicação de que o serviço será realizado via
teleatendimento ou telecobrança, com (ou sem) a utilização de computador; chega-se à
conclusão de que a atividade realizada pela empresa lhe permitia optar pelo regime
tributário substitutivo previsto pela Lei n° 12.546, de 2011 (destaque no optar, que é a
segunda condição, como trataremos de forma mais detalhada nos parágrafos 29 a 34 a
seguir).
(...)
29. Quanto à segunda condição (opção de forma irretratável, assim considerado o
pagamento da CPRB relativa a janeiro de cada ano), conforme indicado no parágrafo
21.2 acima, em consulta aos sistemas informatizados da RFB não localizamos o
pagamento relativo à CPRB de janeiro de 2016, nem o relativo a janeiro de 2017, que
deveriam ocorrer por meio de DARF até 19/02/2016 e 20/02/2017, respectivamente,
para que o contribuinte confirmasse sua opção pela CPRB para todo o ano-calendário de
2016 e para todo o ano-calendário de 2017.
30. Com relação a 2016 e 2017, apenas encontramos pagamentos relacionados à CPRB
por meio de DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais), código de
receita “2985 - Contribuição Previdenciária Sobre Receita Bruta – art. 7o da Lei no
12.546/2011”, nas competências 07/2017 e 08/2017, nos valores de R$ 78.064,09 (data
de arrecadação=18/08/2017) e R$ 167.868,38 (data de arrecadação=20/09/2017),
respectivamente (vide arquivo “PLANILHAConsulta21112020DARFs2895.zip” –
contém dados dos DARFs 2985).
(...)
33. Apesar das alegações do contribuinte de que recolheu CPRB em diversas outras
competências dos exercícios sob fiscalização, apenas foram encontrados nos sistemas
informatizados pagamentos para as competências 07/2017 e 08/2017, consoante
susodito no parágrafo 30. Ademais, não basta que a atividade desenvolvida pela
empresa esteja enquadrada naquelas passíveis de opção pelo sistema alternativo de
tributação (CPRB). Há necessidade, como já vimos anteriormente nesse tópico, de
manifestação volitiva da empresa, somente traduzida pelo pagamento da contribuição
social nos citados moldes legais; ou seja, quitação dentro do prazo legal da CPRB que
seria devida no caso de opção (como vimos, para opção válida para todo o exercício de
2016, o DARF relativo à competência janeiro/2016 deveria ser pago até 19/02/2016; e
para opção válida para todo o exercício de 2017, o DARF relativo à competência
janeiro/2017 deveria ser pago até 20/02/2017). Tais pagamentos inexistem, como
reconhece o próprio sujeito passivo.
34. Quanto ao que foi aventado no parágrafo 23 do documento "Resposta à
Intimação - Resposta ao TIF 6.pdf" (vide recorte no parágrafo 32 retro), como já
destacado no parágrafo 20 acima (trecho da Solução de Consulta Interna COSIT n.o 14,
de 2018), “permitir o pagamento em atraso para caracterizar a opção pelo regime seria
admitir que o contribuinte tem a opção por prazo ilimitado, o que não só afrontaria o
espírito da norma como levaria à total falta de controle e planejamento por parte do
órgão de fiscalização”. Ou seja, firma-se o entendimento pela impossibilidade de opção
pela receita bruta em caso de recolhimento em atraso
35. Conclui-se, portanto, que, para os anos-calendário de 2016 e 2017, a fiscalizada
não fez opção eficaz pela CPRB, ficando obrigada ao recolhimento da contribuição
previdenciária na forma ordinária, sob o regime de incidência sobre a folha,
consoante previsto na Lei no 8.212/1991, art. 22, incisos I e III.
Fl. 1787
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.837 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13136.720413/2020-72

36. Além dos aspectos já abordados acima, outros fatos evidenciam a inexistência de
opção do contribuinte pela sistemática da “Desoneração da Folha de Pagamento”, nos
exercícios de 2016 e 2017, a saber:
a) Não houve a escrituração da CPRB no Bloco “P” da EFD-Contribuições,
como exige a Instrução Normativa RFB no 1.252, de 2012 (vide em especial o
art. 4o, inciso IV). As informações apresentadas na EFD-Contribuições tratam
apenas dos tributos PIS e COFINS;
b) Em nenhuma DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
(DCTF) do período de 01/2016 a 05/2017 o contribuinte se declarou optante pela
CPRB (campo “PJ optante pelo CPRB”, resposta=“Não”). Somente nas DCTF
das competências 06/2017 a 12/2017 o contribuinte faz tal indicação. E, segundo
as regras estabelecidas em ato normativo específico, notadamente a Instrução
Normativa no 1.599, de 2015, o contribuinte sujeito à CPRB (com atividade
abrangida e com opção eficaz) está obrigado a confessar o débito de CPRB em
DCTF e isso nem mesmo foi feito no período de 01/2016 a 05/2017 (nenhum
valor relativo a CPRB foi lançado nas DCTF desse período);
c) Para o exercício de 2018, o contribuinte recolheu DARF no código de receita
“2985 - Contribuição Previdenciária Sobre Receita Bruta – art. 7o da Lei no
12.546/2011”, no dia 20/02/2018 (dentro do prazo legal), no valor de
R$139.497,97, correspondente à CPRB relativa a janeiro/2018, com o fim de
confirmar sua opção, o que não foi feito para as competências janeiro de 2016 e
2017 como já mencionado antes.
37. Ressaltamos que, apesar de a mera informação em DCTF ou EFD-Contribuições
dos valores devidos não ter o condão de manifestar a adesão a essa forma de tributação,
as situações reportadas no parágrafo anterior corroboram a conclusão apresentada no
parágrafo 35 supra (de que a fiscalizada não fez opção eficaz pela CPRB), ainda mais
porque o contribuinte apurou receita bruta em todas competências de 2016 e 2017,
conforme tabela abaixo, cujos valores foram extraídos dos registros contábeis da
empresa de 2016 e 2017, vez que foram baixados do Sistema Público de Escrituração
Digital (SPED) os arquivos correspondentes às ECD (Escrituração Contábil Digital) dos
exercícios
de
2016
(Livro
16,
com
Hash
35CA6190FBDF0F66FA3022E5EE6AEDD17AAFA0AC) e 2017 (Livro 17, com Hash
C0FEB832CE44305A6461CE409101662237942BE3).
VI - DO AJUSTE INDEVIDO DA CONTRIBUIÇÃO SOBRE A FOLHA DE
PAGAMENTO - INFORMAÇÃO INDEVIDA DE AJUSTE DE CPRB EM GFIP
46. Em razão da falta de adequação do Sistema SEFIP (vide parágrafo 39 acima) às
alterações promovidas na legislação previdenciária desde a publicação da Instrução
Normativa no 880, de 2008, que aprovou a versão do Manual do SEFIP/GFIP (versão
8.4), a RFB editou diversos atos com vistas a ajustar o valor das contribuições
previdenciárias declaradas ao disposto na lei de incidência tributária, valendo-se, para
tanto, de informação a ser prestada no campo “compensação” da GFIP.
47. Dentre esses atos, está o Ato Declaratório Executivo Codac no 93, de 2011, que
contém as instruções de preenchimento da GFIP que permitem “ajustar” – reduzir ou
zerar – o valor das contribuições previdenciárias patronais (CPP) declaradas devidas por
empresas sujeitas à tributação pela contribuição previdenciária sobre a Receita Bruta,
em substituição às contribuições sobre a folha de pagamento previstas no art. 22, incisos
I e III, da Lei no 8.212/1991, de conformidade com os arts. 7o a 9o da Lei no 12.546, de
2011.
48. O referido ADE instrui a empresa declarante a lançar no campo “compensação” da
GFIP, os valores de CPP que tenham sido objeto de substituição pela CPRB, de forma a
ajustar os valores calculados pelo SEFIP aos estabelecidos na Lei no 12.546, de 2011.
49. Analisando as GFIP apresentadas (GFIP válidas com STATUS “1”=exportada),
observamos que o contribuinte, em diversas competências, lançou valores significativos
no campo “compensação”, razão pela qual o intimamos, por meio do TIF no 2, de
Fl. 1788
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.837 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13136.720413/2020-72

18/05/2020 (trecho já exibido no parágrafo 22, sendo que a Tabela 1 do ANEXO I do
TIF no 2 vai destacada abaixo), a “esclarecer/justificar a motivação para as
compensações (...)” , “bem como apresentar tabela elucidando mês a mês os cálculos
realizados e que confirmam a pertinência das compensações”. Ademais, foi intimado a
apresentar “as fundamentações legais, se for o caso, relacionadas às compensações
identificadas, inclusive se tiver relação com a contribuição substitutiva prevista no art.
7oou 8o da Lei no 12.546, de 2011 e alterações posteriores”.
(...)
50. A manifestação do contribuinte a respeito, por meio dos seus procuradores, também
já tem as principais passagens expostas acima no mesmo parágrafo 22. Todavia, em
resumo, esclarece que “as compensações realizadas decorrem da opção realizada, pela
contribuinte, pelo recolhimento da contribuição previdenciária pela CPRB, nos termos
dos arts. 7o e 8o da Lei no 12.546/2011” (no seu parágrafo 7). E, em seguida, nos seus
parágrafos 8 a 15 sugestiona, como já mencionamos naquele mesmo parágrafo 22, que a
empresa em questão estaria sujeita à CPRB, apenas por conta de ter sua atividade entre
as permitidas (observe-se que, apesar de intimado, não apresentou memória de cálculo
quanto aos valores lançados no campo “compensação”).
51. Ocorre que, como amplamente discutido acima no tópico “IV - DA
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA – SITUAÇÃO
DO CONTRIBUINTE QUANTO À OPÇÃO” (parágrafos 14 a 37), tal conclusão não
merece guarida, vez que descumprido o outro requisito para usufruir dos benefícios da
sistemática da contribuição previdenciária incidente sobre a receita bruta, qual seja, a
opção propriamente dita, que se confirma com o pagamento, realizado no prazo de
vencimento, da contribuição relativa a janeiro de cada ano, ou à primeira competência
subsequente para a qual haja receita bruta apurada (vide em especial os parágrafos 29 a
35).
52. Logo, considerado indevido o uso dos benefícios da sistemática de desoneração da
folha de pagamento instituída pela Lei no 12.546/2011, por óbvio consideram-se
indevidas as compensações realizadas em GFIP conforme Tabela 1 do ANEXO I do
TIF no 2, não restando outra opção que não lançar as importâncias indevidamente
compensadas, sendo que as tabelas abaixo apresentam, entre outras informações das
GFIP (válidas com STATUS “1”=exportada), um resumo com os valores lançados (vide
coluna “vlr compensado”) por meio deste Auto de Infração, processo registrado sob o no
13136-720.413/2020-72, na Infração “DIVERGÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO DA
EMPRESA - INFORMAÇÃO INDEVIDA DE AJUSTE DE CPRB EM GFIP (2141)”
(ressalte-se que a coluna “vlr 20% AJUSTE máximo CPRB” se refere ao cálculo da
contribuição prevista no artigo 22, inciso I e III, da Lei no 8.212/91, sendo esta de 20%
sobre o total das remunerações pagas no período – lembramos que o contribuinte ficou
silente quanto às memórias de cálculo relacionadas aos montantes lançados no campo
“compensação”, conforme retromencionado no parágrafo 50)
(...)
53. Em adição a tais cifras, também identificamos que a quantia de R$102.203,96,
apesar de lançada no campo “retenção” da GFIP de 04/2017 do estabelecimento de final
de CNPJ 0001-00 (vide tabela abaixo), possui as mesmas características dos valores do
parágrafo precedente. Além disso, analisando os lançamentos contábeis referentes a
04/2017 (mesmo todo o exercício de 2017), não encontramos nenhum que confirma a
existência de retenção realizada por algum cliente da empresa. Ademais, não existe nos
nossos sistemas informatizados GPS paga com código de pagamento (2631 ou 2640)
relativo a retenção para tal competência (ou competência anterior ou posterior), o que
mais denota a falta de motivação para a inclusão daquele valor no campo “retenção”.
Desse modo, tal montante também foi lançado no AI no 13136-720.413/2020-72, na
Infração “DIVERGÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA - INFORMAÇÃO
INDEVIDA DE AJUSTE DE CPRB EM GFIP (2141)”.
(...)
Fl. 1789
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.837 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13136.720413/2020-72

Da Impugnação
O contribuinte foi cientificado dos lançamentos em 09/12/2020 (AR de fl. 1.680 e
pág. PDF 23 da parte 2) e apresentou impugnação em 10/03/2016 (fls. 1.610/1.644 da parte 1),
acompanhada de documentos (fls. 1.645/1.652 da parte 1), com os seguintes argumentos
extraídos do acórdão recorrido (fls. 1.684/1.686 e págs. PDF 27/29 da parte 2):
(...)
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação tempestiva
alegando, em síntese, que:
Após pedir a suspensão da exigibilidade do crédito lançado e descrever a fiscalização,
aduz que a ora Impugnante indicou a sua opção pela CPRB, nos termos do arts. 7o e 8o
da Lei no 12.546/2011, sendo o motivo pelo qual foram realizadas as compensações nas
GFIPs exportadas para os períodos de 01/2017 e 12/2017, incluindo os 13o salários.
Discorre sobre a atividade de call center e esclarece que a RFB já reconheceu a
possibilidade da utilização do regime da CPRB, ressaltando que o serviço de cobrança
por telefone, que consiste na atividade principal da Impugnante, está claramente
enquadrada no conceito de call center, de modo que a Impugnante sempre esteve apta a
aderir ao regime da CPRB.
Defende a possibilidade de pagamento extemporâneo das competências 01/2016 e
01/2017 argumentando que a própria fiscalização reconheceu, no relatório, que a
contribuinte recolheu CPRB em diversos meses referentes ao período fiscalizado, que
demonstra não apenas a opção pelo referido regime, mas também a boa-fé da
contribuinte em relação ao recolhimento de tributos.
Afirma que outros meses referentes ao período fiscalizado – e posteriormente objeto de
lançamento – foram inseridos em programas de parcelamento e integramente quitados.
Explica que passa por profundo período de transformação, tendo quitado todos os
débitos em aberto com a RFB, a partir da adesão à transação excepcional da PGFN,
instrumento do Governo Federal para auxiliar empresas atingidas pelos efeitos
econômicos ocasionados pela pandemia de COVID-19.
Aduz que o presente lançamento se pauta única e exclusivamente em erro material da
contribuinte, que ensejou lavratura de auto de infração milionário, em descompasso com
a razoabilidade e proporcionalidade, que se espera da administração tributária.
Nessa linha, destaca que possui contrato com empresa externa, responsável pela
contabilidade da impugnante, que deixou de cumprir com a obrigação legal. Assim, o
erro material verificado não decorreu de uma conduta do próprio contribuinte.
Argumenta que se trata de erro pontual, um equívoco específico, que não se repetiu em
nenhum outro exercício, como se observa pelo comprovante de recolhimento de
01/2018 acostado.
Informa que as DCTFs dos anos de 2019 e 2020 também apontam para a opção da
contribuinte pelo recolhimento da CPRB.
Afirma que emprega 2.000 funcionários e que a instituição de barreiras burocráticas
podem, fatalmente, esvaziar por completo o sentido da CPRB.
Alega que o caso se trata de verdadeira sanção política promovida pela administração
pública e complementa com doutrina e jurisprudências a respeito de “adoção de meio
indiretos de cobrança de obrigações tributárias principais ou acessórias”.
Socorre-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como no
objetivo da desoneração da folha promovida pelo Governo Federal, e pede que se
reconheça a opção da contribuinte pelo regime da CPRB, mesmo que não tenham as
competências de janeiro de 2016 e 2017 sido recolhidas tempestivamente em razão de
erro material da contribuinte.
Fl. 1790
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.837 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13136.720413/2020-72

A respeito das GFIP entregues pela empresa, afirma que o mero desajuste das GFIP não
deve, por si só, ser óbice ao exercício do direito da contribuinte, visto que as
declarações podem ser objeto de retificadoras e que se deve prestigiar o princípio da
verdade material.
Discorre sobre a busca da verdade material, acrescenta doutrina e alega que o
lançamento de valores pela CERCRED no campo “compensação” decorre de sua opção
pela CPRB, já detalhada no decorrer desta impugnação.
Assim, entende que, uma vez reconhecida a opção da contribuinte pela CPRB, todos os
ajustes mencionados pela Fiscalização se mostrarão em plena conformidade.
Com relação às contribuições aos “Terceiros”, alega que se manifestou ao longo da
fiscalização (Intimação no3) indicando que estaria realizando as revisões e que, caso
fossem observadas divergências, estas seriam sanadas.
Discorre sobre as contribuições parafiscais e aduz que não havendo qualquer dispositivo
no ordenamento jurídico que, expressa ou tacitamente, revogue os efeitos da Lei no
6.950/1981, especificamente no que se refere às contribuições a terceiros, esta deve
produzir seus efeitos. Cita julgados sobre o tema e, então, pede a aplicação do limite de
vinte salários mínimos na base de cálculo da contribuição aos terceiros. Destarte,
entende que, ao contrário do que sustenta a Receita Federal do Brasil, a contribuinte não
possui débitos com a União Federal, mas, ao contrário, possui créditos, tendo em vista
que recolheu, ao longo do período fiscalizado, contribuições a terceiros sem observar a
limitação legal vigente.
Com relação à multa aplicada, aduz que esta teria caráter de confisco e que o tema vem
sendo questionado no Poder Judiciário há muito, pelo que o STF já assentou
entendimento no sentido de afastar exigências fiscais que atentem contra o patrimônio
do particular, especialmente quando o faz de forma desproporcional.
Por fim, requer:
“101. Por todo o exposto, o impugnante requer seja julgada procedente a
presente Impugnação, determinando o que segue:
(i) Inicialmente, seja mantida a suspensão da exigibilidade do crédito tributário
pelo prosseguimento do litígio administrativo com a apresentação desta
Impugnação Administrativa, garantindo o acesso à certidão negativa de débitos,
na forma do art. 151, III do CTN, nos termos do item I desta manifestação;
(ii) No mérito, seja julgada integralmente procedente a presente Impugnação, a
fim de que sejam cancelados todos os lançamentos consubstanciados nos autos
de infração epigrafados tendo em vista suas flagrantes ilegalidades.
Termos em que, pede deferimento.”
(...)
Da Decisão da DRJ
A 7a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil09, em
sessão de 28 de abril de 2021, no acórdão no 109-005.983, julgou a impugnação improcedente
(fls. 1.682/1.694 e págs. PDF 25/37 da parte 2), conforme ementa abaixo reproduzida (fl. 1.682 e
pág. PDF 25 da parte 2):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2016, 2017
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA. OPÇÃO PELO
REGIME POR MEIO DE PAGAMENTO TEMPESTIVO.
A opção pelo regime da CPRB deve ocorrer por meio de pagamento, realizado dentro
do prazo de vencimento, da contribuição relativa a janeiro de cada ano, ou à primeira
competência subsequente para a qual haja receita bruta apurada.
Fl. 1791
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-011.837 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13136.720413/2020-72

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte tomou ciência do acórdão em 15/06/2021 (AR de fl. 1.760 e pág.
PDF 103 da parte 2) e, em 04/06/2021 (fls. 1.696/1.697 e págs. PDF 39/40 da parte 2), interpôs
recurso voluntário (fls. 1.698/1.733 e págs. PDF 41/76 da parte 2), em que repisa os mesmos
argumentos da impugnação, sintetizados nos tópicos abaixo:
I - DA TEMPESTIVIDADE
II – DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
III – DOS FATOS
IV. RELATÓRIO DE AUDITORIA FISCAL
IV. 1. DOS FUNDAMENTOS DO RELATÓRIO DE AUDITORIA FISCAL
V. DO DIREITO
V.1.
DA
OPÇÃO
DA
CONTRIBUINTE
PELA
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA
V.2. DOS RECOLHIMENTOS REFERENTES À CPRB E A POSSIBILIDADE DE
RECOLHIMENTO EXTEMPORÂNEO
V.3. DOCUMENTOS DECLARATÓRIOS GFIP E A HIGIDEZ DA INFORMAÇÃO
DE AJUSTE DE CPRB
V. 4. DOS FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÕES PARA “TERCEIROS” E
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS E PROCEDIMENTOS
REALIZADOS
V.5. DO CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA APLICADA
V I. DO PEDIDO
101. Por todo o exposto, a recorrente requer seja julgado procedente o presente recurso
voluntário, determinando o que segue:
(i) Inicialmente, seja mantida a suspensão da exigibilidade do crédito tributário
pelo prosseguimento do litígio administrativo com a interposição deste Recurso
Voluntário, garantindo o acesso à certidão negativa de débitos, na forma do art.
151, III do CTN, nos termos do item I desta manifestação;
(ii) No mérito, requer seja reformado o Acórdão n.o 109-005.983, proferido pela
7a Turma da DRJ09, a fim de que sejam cancelados todos os lançamentos
consubstanciados nos autos de infração epigrafados tendo em vista suas
flagrantes ilegalidades.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Da Suspensão da Exigibilidade do Crédito Tributário.
Fl. 1792
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-011.837 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13136.720413/2020-72

O interessado requer seja reconhecida a suspensão de exigibilidade do crédito
tributário, nos termos do artigo 151, inciso III do CTN.
A tempestiva interposição de impugnação ao lançamento tributário, gera efeitos
de suspender a exigibilidade do crédito tributário e postergar, consequentemente, o vencimento
da obrigação para o término do prazo fixado para o cumprimento da decisão definitiva no âmbito
administrativo.
Deste modo, as reclamações e recursos apresentados nos termos das leis
reguladoras do processo tributário administrativo suspendem a exigibilidade do crédito tributário
em litígio, consoante artigo 151, inciso III do CTN combinado com o artigo 33 do Decreto n°
70.235 de 1972.
Da Opção da Contribuinte pela Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta e dos
Documentos Declaratórios GFIP e a Higidez da Informação de Ajuste de CPRB.
O Recorrente afirma que indicou a sua opção pela CPRB, nos termos do artigos
711 e 811 da Lei no 12.546 de 2011, sendo o motivo pelo qual foram realizadas as compensações
nas GFIP exportadas para o período de 01/2017 e 12/2017, incluindo os 13o salários.
Relata que a adequação da atividade do Recorrente ao rol de aptidão à opção pela
CPRB fora reconhecida pela própria DRJ09, de modo que as razões são reiteradas no presente
recurso tão somente para fins de contextualização e melhor compreensão da opção realizada pelo
contribuinte.
Aduz que, confirmada a possibilidade de serem as atividades de call center
passíveis da utilização do regime da CPRB, cumpre ratificar que o serviço de cobrança por
telefone consiste na atividade principal do Recorrente. Além disso, a atividade de cobrança está
claramente enquadrada no conceito de call center, de modo que o Recorrente sempre esteve apto
a aderir ao regime da CPRB.
O voto vencedor, cuja fundamentação deu azo à edição da ementa, refletiu o
argumento já defendido pela fiscalização, que alega que a ausência de recolhimento das
competências de 01/2016 e 01/2017 no mês subsequente à apuração da receita bruta consistiria
em motivo para desconsiderar a opção da contribuinte pelo regime.
Pondera que este argumento não pode prosperar, na medida em que: (i) viola o
princípio da razoabilidade; (ii) viola o princípio da proporcionalidade e (iii) vai de encontro a
diversas decisões judiciais que, aplicando os princípios acima, reconhecem a opção da
contribuinte pelo regime da CPRB mesmo quando o pagamento das guias se dá de forma
extemporânea.
Afirma que a própria fiscalização reconheceu que a contribuinte recolheu CPRB
em diversos meses referentes ao período fiscalizado, que demonstra não apenas a opção pelo
referido regime, mas também a boa-fé da contribuinte em relação ao recolhimento de tributos.
Não foram apenas os meses reconhecidos pela fiscalização que foram objeto de
recolhimento no regime da CPRB, mas outros meses referentes ao período fiscalizado – e
posteriormente objeto de lançamento – foram inseridos em programas de parcelamento e
integramente quitados.
Chama atenção para o fato de que o presente lançamento se pauta única e
exclusivamente em erro material do contribuinte, que ensejou lavratura de auto de infração
milionário, em descompasso com a razoabilidade e proporcionalidade.
Fl. 1793
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-011.837 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13136.720413/2020-72

Nessa linha, esclarece que a empresa possui contrato com empresa externa,
responsável pela contabilidade do Recorrente, que deixou de cumprir com a obrigação legal.
Assim, o erro material verificado não decorreu de uma conduta do próprio contribuinte.
Segundo relatado pelo contribuinte, a fiscalização alega que a contribuinte
promoveu a entrega das GFIPs referente a cada competência do período analisado sem, contudo,
observar as orientações contidas no Manual da GFIP.
Alega que o mero desajuste da GFIP não deve, por si só, ser óbice ao exercício do
direito do contribuinte, visto que as declarações podem ser objeto de retificadoras.
Adicionalmente, deve-se prestigiar o princípio da verdade material.
Aduz que o lançamento de valores pela CERCRED no referido campo
“compensação” da GFIP decorre de sua opção pela CPRB, já detalhada no decorrer deste
Recurso Voluntário.
Extrai-se do Relatório de Auditoria Fiscal (fls. 41/81 da parte 1) que a fiscalização
promoveu o lançamento das contribuições previdenciárias e devidas a terceiros em relação às
competências 01/2016 a 12/2017, em virtude de inexistência de comprovação do exercício de
opção pelo regime tributário da Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta (CPRB) nos
referidos anos de 2016 e 2017, dada a ausência de recolhimento tempestivo da CPRB relativa a
janeiro de cada ano ou à primeira competência para qual haja receita bruta apurada.
A decisão de primeira instância manifestou-se no mesmo sentido, dada a ausência
de recolhimento tempestivo, nos termos da Solução de Consulta Interna COSIT no 14/2018,
conforme se depreende dos fundamentos extraídos do acórdão:
 A Lei determinou a forma como seria feita a opção pelo regime de
substituição, sendo que, para os anos de 2016 e 2017 (caso dos autos) a opção
se dá com o pagamento da CPRB do mês de janeiro de cada ano, sendo que a
data de recolhimento da contribuição substitutiva deve ser feita até o dia 20 do
mês subsequente ao fato gerador. Ou seja, é a lei que determinou claramente
como deve ocorrer a opção pela CPRB a cada exercício.
 O pagamento, nos moldes da CPRB, relativa ao mês de janeiro deve ser feito
sem atraso para fins de opção pelo regime substitutivo, conforme determina a
Solução de Consulta Interna SCI Cosit no 14 de 05 de novembro de 2018.
 Quando não realizado o pagamento tempestivo do mês de janeiro (ou 1o mês
com movimento), até o dia 20 do mês subsequente ao fato gerador, a empresa
automaticamente está informando que optou pela sistemática ordinária e não
pela CPRB, independentemente de existirem pagamentos esporádicos em
outras competências dos anos calendários.
 Quanto aos argumentos defensivos de que a atividade da empresa (cobrança)
pode se enquadrar na sistemática da CPRB, observa-se que essa questão já se
encontra resolvida na RFB, conforme Ato Declaratório Interpretativo (ADI) n°
3 de 18/09/2019 e Portaria Conjunta RFB/SCS n° 1.429 de 12/09/2018 (DOU
de 17/09/2018, seção 1, página 20), que admitiram a atividade de telecobrança
como atividade de call center.
 A motivação do lançamento não foi a atividade de cobrança da empresa, mas
sim a falta da opção pelo regime da CPRB por conta da inexistência do
Fl. 1794
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-011.837 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13136.720413/2020-72

pagamento tempestivo das contribuições das competências 01/2016 e 01/2017.
Assim, correto o lançamento também sob este aspecto.
 Quanto ao argumento de que houve a inclusão dos valores de CPRB
(competências 01/2017 e 01/2017) em parcelamentos já quitados, é certo que
esse procedimento não tem o condão de substituir os pagamentos tempestivos
das competências 01/2016 e 01/2017, condição prevista no dispositivo legal
que, como já explicado na consulta citada, deve ser interpretado
restritivamente. Aqui, cabe enfatizar que parcelamento não se confunde com o
pagamento tempestivo do débito. Ocorre que o parcelamento suspende a
exigibilidade do débito, enquanto o pagamento o extingue.
 Quanto à alegação de que teve boa-fé e de que passa por reestruturação, é
certo que este tipo de afirmação não tem o condão de afastar as obrigações
legais a que todos estão sujeitos. Saliente-se que às autoridades
administrativas tributárias, (lançadoras e julgadoras), é vedado agir de forma
diversa àquela estipulada em lei, não podendo dela se desvencilhar sob pena
de responsabilidade funcional. Nem poderia ser diferente, uma vez que a
atividade do servidor da Administração Pública é meramente executiva, não o
desonerando do fiel cumprimento das leis, por força do princípio da legalidade
previsto no artigo 37 da Constituição Federal e no artigo 142, parágrafo único,
do CTN.
 Na mesma linha, também resta incabível imputar a responsabilidade da
conduta equivocada da empresa para terceiros contratados para elaborar a
contabilidade, pois é certo que para o Fisco a empresa é a responsável por suas
declarações e recolhimentos, nos termos do artigo 123 do CTN.
 Conclui-se que a autoridade fiscal agiu corretamente ao desconsiderar a
suposta opção da impugnante pelo regime substitutivo, pois a opção deixou de
ser validada tempestivamente com o pagamento do tributo em questão, no
primeiro mês do ano-calendário em que auferiu receita bruta.
 Com relação às GFIP entregues pela empresa, concluiu como perfeito
lançamento das omissões apuradas, no exato sentido pedido pela empresa,
qual seja, a busca da verdade material, uma vez que a fiscalização buscou, por
todos os meios, documentos e análises, a apuração do real valor devido pela
autuada, mesmo se deparando com inúmeras impropriedades nas declarações
enviadas pela empresa.
Inicialmente, cumpre pontuar que a alteração da legislação tributária incidente
sobre a folha de pagamento (desoneração da folha) foi efetuada em agosto de 2011, por
intermédio da Medida Provisória no 540, de 02 de agosto de 2011, convertida na Lei no 12.546,
de 14 de dezembro de 2011, e ampliada por alterações posteriores (Lei no 12.715 de 2012, Lei no
12.794 de 2013 e Lei no 12.844 de 2013).
Essa lei alterou a incidência das contribuições previdenciárias devidas pelas
empresas atuantes em diversas atividades econômicas, criando a tributação sobre a receita bruta
e não mais sobre a folha de salário dos trabalhadores. A Contribuição Previdenciária sobre a
Receita Bruta (CPRB) sujeitou as empresas por ela abrangidas de forma obrigatória até
30/11/2015 e facultativa a partir de 01/12/2015, substituindo a cota patronal incidente sobre a
folha de pagamento a empregados e contribuintes individuais.
Fl. 1795
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-011.837 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13136.720413/2020-72

A decisão recorrida concluiu pela manutenção do lançamento sob o fundamento
de que a opção a destempo pelo regime da CPRB é motivo hábil para tornar a opção ineficaz e
manter o contribuinte no regime de tributação pela folha de salários, uma vez que a interpretação
restritiva do artigo 9o, § 13 da Lei n o 12.546 de 2011 determina que a opção irretratável pela
CPRB deve ocorrer apenas no primeiro mês de cada ano, sem possibilidade de dilatação do
prazo e a Solução de Consulta Interna Cosit no 14/2018 apenas detalhou essa norma.
O entendimento constante na Solução de Consulta Interna Cosit no 14, de 5 de
novembro de 2018, era o seguinte, conforme ementa abaixo reproduzida:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA. OPÇÃO PELO
REGIME POR MEIO DE PAGAMENTO EM ATRASO. IMPOSSIBILIDADE.
A opção pelo regime da CPRB para os anos de 2016 e seguintes deve ocorrer por meio
de pagamento, realizado no prazo de vencimento, da contribuição relativa a janeiro de
cada ano, ou à primeira competência subsequente para a qual haja receita bruta apurada.
Não é admitido recolhimento em atraso para fins de opção pelo regime substitutivo ao
de incidência sobre a remuneração dos segurados contratados.
Dispositivos Legais: Lei no 12.546, de 2011, art. 9o, § 13.
Tal entendimento foi substancialmente alterado pela Solução de Consulta Interna
Cosit no 3, de 27 de maio de 2022, cuja conclusão segue reproduzida abaixo:
Conclusão
22. Com base no exposto, conclui-se que:
22.1. A opção pela CPRB pode ser manifestada, de forma expressa e irretratável, por
meio de: (1) pagamento do tributo mediante código específico de documento de
arrecadação de receitas federais; ou (2) apresentação de declaração por meio da qual se
confessa o tributo – atualmente, a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos (DCTFWeb) ou a Declaração de
Compensação (PER/DCOMP);
22.2. Ressalvados os casos expressamente estabelecidos na Lei no 12.546, de 2011,
não há prazo para a manifestação da opção pela CPRB;
22.3. Uma vez instaurado o procedimento fiscal, caso seja constatada a ausência de
apuração, confissão ou pagamento de CPRB, a fiscalização deverá apurar eventual
tributo devido de acordo com o regime de incidência de contribuições previdenciárias
sobre a folha de pagamentos; e
22.4. Cumpre reformar, integralmente, a Solução de Consulta Interna no 14, de
2018. (grifos nossos)
Extrai-se do texto acima que a validade da opção pelo regime da Contribuição
Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) não pode ficar condicionada ao pagamento
tempestivo da competência janeiro ou da primeira competência subsequente para a qual haja
receita bruta apurada, pois: i) o § 13 do artigo 9o da Lei no 12.546, de 14 de dezembro de 2011,
não estabelece expressamente a tempestividade do pagamento inicial e ii) a manifestação
inequívoca do contribuinte deve ser considerada com base nas declarações por ele prestadas por
meio da DCTF ou da DCTFWeb, instrumento que constitui o crédito tributário e torna o
declarante responsável pelo débito confessado.
Desse modo, conforme bem consignado na Solução de Consulta Interna Cosit no
3, de 27 de maio de 2022, a entrega intempestiva de declarações ou o pagamento do tributo após
o prazo de vencimento sujeita o contribuinte a sanções próprias que não incluem a preclusão do
direito de exercício de opção.
Fl. 1796
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-011.837 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13136.720413/2020-72

No caso em apreço, cumpre trazer a colação o seguinte excerto do Relatório Fiscal
(fls. 56 e 66 da parte 1):
(...)
5. Conclui-se, portanto, que, para os anos-calendário de 2016 e 2017, a fiscalizada não
fez opção eficaz pela CPRB, ficando obrigada ao recolhimento da contribuição
previdenciária na forma ordinária, sob o regime de incidência sobre a folha, consoante
previsto na Lei no 8.212/1991, art. 22, incisos I e III.
36. Além dos aspectos já abordados acima, outros fatos evidenciam a inexistência de
opção do contribuinte pela sistemática da “Desoneração da Folha de Pagamento”, nos
exercícios de 2016 e 2017, a saber:
a) Não houve a escrituração da CPRB no Bloco “P” da EFD-Contribuições,
como exige a Instrução Normativa RFB no 1.252, de 2012 (vide em especial o
art. 4o, inciso IV). As informações apresentadas na EFD-Contribuições tratam
apenas dos tributos PIS e COFINS;
b) Em nenhuma DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
(DCTF) do período de 01/2016 a 05/2017 o contribuinte se declarou optante pela
CPRB (campo “PJ optante pelo CPRB”, resposta=“Não”). Somente nas DCTF
das competências 06/2017 a 12/2017 o contribuinte faz tal indicação. E, segundo
as regras estabelecidas em ato normativo específico, notadamente a Instrução
Normativa no 1.599, de 2015, o contribuinte sujeito à CPRB (com atividade
abrangida e com opção eficaz) está obrigado a confessar o débito de CPRB em
DCTF e isso nem mesmo foi feito no período de 01/2016 a 05/2017 (nenhum
valor relativo a CPRB foi lançado nas DCTF desse período);
c) Para o exercício de 2018, o contribuinte recolheu DARF no código de receita
“2985 - Contribuição Previdenciária Sobre Receita Bruta – art. 7o da Lei no
12.546/2011”, no dia 20/02/2018 (dentro do prazo legal), no valor de
R$139.497,97, correspondente à CPRB relativa a janeiro/2018, com o fim de
confirmar sua opção, o que não foi feito para as competências janeiro de 2016 e
2017 como já mencionado antes.
37. Ressaltamos que, apesar de a mera informação em DCTF ou EFD-Contribuições
dos valores devidos não ter o condão de manifestar a adesão a essa forma de tributação,
as situações reportadas no parágrafo anterior corroboram a conclusão apresentada no
parágrafo 35 supra (de que a fiscalizada não fez opção eficaz pela CPRB), ainda mais
porque o contribuinte apurou receita bruta em todas competências de 2016 e 2017,
conforme tabela abaixo, cujos valores foram extraídos dos registros contábeis da
empresa de 2016 e 2017, vez que foram baixados do Sistema Público de Escrituração
Digital (SPED) os arquivos correspondentes às ECD (Escrituração Contábil Digital) dos
exercícios
de
2016
(Livro
16,
com
Hash
35CA6190FBDF0F66FA3022E5EE6AEDD17AAFA0AC) e 2017 (Livro 17, com Hash
C0FEB832CE44305A6461CE409101662237942BE3).
(...)
O contribuinte informou que não foram apenas os meses reconhecidos pela
fiscalização que foram objeto de recolhimento no regime da CPRB (competências 07/2017 e
08/2017, nos valores de R$ 78.064,09, data de arrecadação 18/08/2017 e R$ 167.868,38, data de
arrecadação 20/09/2017, código 2985), mas que outros meses referentes ao período fiscalizado
inseridos em programas de parcelamento consolidado em 28/10/2020 e integramente quitados,
conforme quadro anexo na fl. 1.710.
Ainda que não mais subsista o entendimento preconizado pela Solução de
Consulta Interna Cosit no 14/2018 no sentido de que a manifestação de opção pela CPRB exigiria
o pagamento tempestivo da contribuição em relação ao primeiro mês do ano no qual a empresa
auferiu receita, superado integralmente pela Solução de Consulta Interna Cosit no 3/2022, no
Fl. 1797
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-011.837 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13136.720413/2020-72

caso em análise, não restou demonstrado, quer seja por meio de pagamento via DARF, com
código 2985, quer seja por meio da DCTF entregue que nos meses de 01/2016 e 01/2017 que o
contribuinte tenha declarado a sua opção pelo regime da CPRB, em momento anterior à
instauração do procedimento fiscal, iniciado em 21/06/2019, com a lavratura do Termo de Início
de Procedimento Fiscal (TIPF), cuja ciência ocorreu em 27/06/2019, conforme descrito no
Relatório de Auditoria Fiscal (fl. 41 da parte 1).
Como o próprio contribuinte admitiu e fato reconhecido pela fiscalização, ainda
que tenha apurado receita bruta em todas as competências de 2016 e 2017, somente foi
identificado pagamento da CPRB em relação aos meses de 07/2017 e 08/2017, com o código
2985, bem como, entrega das DCTF das competências 06/2017 a 12/2017, com a manifestação
pela opção pela CPRB. O contribuinte reconheceu no curso da fiscalização que inexistem
pagamentos em relação às competências 01/2016 e 01/2017. Em relação às demais competências
alegou terem sido objeto de parcelamento consolidado apenas em 28/10/2020, em vias de
encerramento da ação fiscal, ocorrido em 09/12/2020, com a ciência dos lançamentos.
Assim, no momento da instauração do procedimento fiscal, a fiscalização ao
constatar a ausência de apuração, confissão ou pagamento de CPRB, apurou eventual tributo
devido de acordo com o regime de incidência de contribuições previdenciárias sobre a folha de
pagamentos, razão pela qual não merecem qualquer reparo a acusação fiscal e a decisão recorrida
neste ponto.
Dos Fatos Geradores de Contribuições para “Terceiros” e Contribuições Previdenciárias
Patronais e Procedimentos Realizados.
Após tecer considerações sobre os atos normativos e legais acerca do limite da
base de cálculo das contribuições previdenciárias destinadas a terceiros, o contribuinte afirma
não haver qualquer dispositivo no ordenamento jurídico que expressa ou tacitamente revogue os
efeitos da Lei no 6.950 de 1981 especificamente no que se refere às contribuições a terceiros, de
modo que esta deve produzir seus efeitos.
Relata que a autoridade fiscal não reconheceu a aplicabilidade do limite imposto
pelo artigo 4o da referida Lei no 6.950 de 19811. Colacionou jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça e de Tribunais Regionais Federais pela aplicabilidade do limite estabelecido na lei.
Conclui afirmando que, uma vez caracterizados os indébitos fiscais, observa-se
que, ao contrário do que sustenta a Receita Federal do Brasil, o contribuinte não possui débitos
com a União Federal, mas, ao contrário, possui créditos, tendo em vista que recolheu, ao longo
do período fiscalizado, contribuições a terceiros sem observar a limitação legal vigente.
Este Colegiado já se deparou e apreciou tal matéria, objeto do voto vencedor no
Acórdão no 2201-010.522, julgado em sessão de 06/04/2023, de lavra do Conselheiro Carlos
Alberto do Amaral Azeredo. Por concordar com os fundamentos lá adotados, utilizo-os como
razão de decidir nos presentes autos, mediante a reprodução do seguinte excerto da decisão:
(...)

1 LEI No 6.950, DE 04 DE NOVEMBRO DE 1981. Altera a Lei no 3.807, de 26 de agosto de 1960, fixa novo limite
máximo do salário-de-contribuição previsto na Lei no 6.332, de 18 de maio de 1976, e dá outras providências.
Art 4o - O limite máximo do salário-de-contribuição, previsto no art. 5o da Lei no 6.332, de 18 de maio de 1976, é
fixado em valor correspondente a 20 (vinte) vezes o maior salário-mínimo vigente no País.
Parágrafo único - O limite a que se refere o presente artigo aplica-se às contribuições parafiscais arrecadadas por
conta de terceiros.
Fl. 1798
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-011.837 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13136.720413/2020-72

Limite da Base de Cálculo das Contribuições a Terceiros
Muito embora tal limitação já tenha sido expressamente prevista em lei, é certo que o
pleito recursal nesta matéria não merece prosperar, já que o art. 4o da Lei 6.950/81,
juntamente com seu parágrafo único, teria sido revogado pelo art. 3o do Decreto
2.318/86.
Tal conclusão está alinhada a precedente do Tribunal Regional Federal da 4a Região,
acerca da matéria:
TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O INCRA. LIMITE PREVISTO NO
ART. 4o DA LEI No 6.950/81. INAPLICABILIDADE. DISPOSITIVO
REVOGADO PELO DECRETO-LEI No 2.318/86. TÉCNICA LEGISLATIVA.
1. O art. 4o da Lei no 6.950/81 foi integralmente revogado pelo art. 3o do
Decreto-Lei no 2.318/86.
2. Os parágrafos constituem, na técnica legislativa, uma disposição acessória
com a finalidade apenas de explicar ou excepcionar a disposição principal
contida no caput.
3. Não é possível subsistir em vigor o parágrafo estando revogado o artigo
correspondente. (TRF4, AC 2003.72.08.003097-6, Primeira Turma, Relator
Jorge Antônio Maurique, D.E. 07/10/2009)
Ao avaliar o histórico legislativo da celeuma estabelecida, podemos notar que a Lei
3.807/60, que dispôs sobre a Lei Orgânica da Previdência Social, previu (em sua
redação original).
(...)
Art. 5o São obrigatoriamente segurados, ressalvado o disposto no art. 3o:
I - os que trabalham, como empregados, no território nacional;
II - os brasileiros e estrangeiros domiciliados e contratados no Brasil para
trabalharem como empregados nas sucursais ou agências de emprêsas nacionais
no exterior;
III - os titulares de firma individual e diretores, sócios gerentes, sócios solidários,
sócios quotistas, sócios de indústria, de qualquer emprêsa, cuja idade máxima
seja no ato da inscrição de 50 (cinqüenta) anos;
IV - os trabalhadores avulsos e os autônomos.
(...)
Art. 23. O cálculo dos benefícios far-se-á tomando-se por base o "salário de
benefício" assim denominado a média dos salários sobre os quais o segurado
haja realizado as últimas 12 (doze) contribuições mensais contadas até o mês
anterior ao da morte do segurado, no caso de pensão, ou ao início do benefício
nos demais casos. (...)
Art. 76. Entende-se por salário de contribuição:
I - a remuneração efetivamente percebida, durante o mês, para os empregados;
II - o salário de inscrição, para os segurados referidos no art. 5o, inciso III;
III - o salário-base, para os trabalhadores avulsos e os autônomos.
Inicialmente deve-se ressaltar que, pelos dois excertos acima atachados, é nítida o a
diferenciação entre salário de benefício e salário de contribuição. Ocorre que o citado
artigo 76 foi alterado pelo Decreto-Lei no 66/1966, ainda sem qualquer indicação de
limites para o salário de contribuição, passando à seguinte redação:
Art. 76. Entende-se por "salário-de-contribuição”:
Fl. 1799
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-011.837 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13136.720413/2020-72

I - a remuneração efetivamente percebida durante o mês para os segurados
referidos nos itens I, II e III do artigo 5o, bem como para os trabalhadores
avulsos
II - o salário-base fixado para os trabalhadores autônomos e para os facultativos.
Em 1973, os art. 5o e 76 sofreram nova alteração, passado a contar com o seguinte teor
(Redação dada pela Lei no 5.890, de 1973)
(...)
Art. 5o São obrigatoriamente segurados, ressalvado o disposto no art. 3o: I - os
que trabalham, como empregados, no território nacional;
I - os que trabalham, como empregados, no território nacional;
II - os brasileiros e estrangeiros domiciliados e contratados no Brasil para
trabalharem como empregados nas sucursais ou agências de empresas nacionais
no exterior;
III - os titulares de firma individual e os diretores, sócios gerentes, sócios
solidários, sócios quotistas, sócios de indústria, de qualquer empresa;
IV - os trabalhadores autônomos
(...)
Art. 76. Entende-se por salário-de-contribuição:
l - a remuneração efetivamente percebida, a qualquer título, para os segurados
referidos nos itens I e II do artigo 5o até o limite de 20 (vinte) vezes o maior
salário-mínimo vigente no País;
II - o salário-base para os trabalhadores autônomos e para os segurados
facultativos;
III - o salário-base para os empregadores, assim definidos no item III do artigo
5o.
Portando, restou estabelecido limite para o salário de contribuição unicamente para
empregados.
Posteriormente, a Lei 6.332/1976 previu que o limite estabelecido para o salário de
contribuição seria reajustado, nos seguintes termos:
Art. 5o O limite máximo do salário-de-contribuição para o cálculo das
contribuições destinadas ao INPS a que corresponde também a última classe da
escala de salário-base de que trata o artigo 13 da Lei número 5.890, de 8 de
junho de 1973, será reajustado de acordo com o disposto nos artigos 1o e 2o da
Lei número 6.147, de 29 de novembro de 1974
Em 1981, a Lei 6.950/81, de 04 de novembro de 1981, estabeleceu que o limite máximo
do salário de contribuição seria de 20 vezes o maior salário-mínimo vigente no país, nos
seguintes termos:
Art 4o - O limite máximo do salário-de-contribuição, previsto no art. 5o da Lei no
6.332, de 18 de maio de 1976, é fixado em valor correspondente a 20 (vinte)
vezes o maior salário-mínimo vigente no País.
Parágrafo único - O limite a que se refere o presente artigo aplica-se às
contribuições parafiscais arrecadadas por conta de terceiros.
Portanto, além de estabelecer o limite do salário de contribuição em 20 saláriosmínimos,
a referida lei previu, no parágrafo único do mesmo artigo, que tal limitação se aplicaria
às contribuições destinadas a Terceiros.
Entretanto, o preceito contido no citado parágrafo único parece absolutamente
dispensável, evidenciando caráter meramente explicativo, já que tal limitação em
relação a Terceiros já constava expressa no art. 1o do Decreto-Lei 1.861, de 25 de
fevereiro de 1981, nos seguintes termos:
Fl. 1800
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-011.837 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13136.720413/2020-72

Art. 1o As contribuições compulsórias dos empregadores calculadas sobre a folha
de pagamento e recolhidas pelo Instituto de Administração Financeira da
Previdência e Assistência Social - IAPAS em favor do Serviço Social da
Indústria - SESI, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI,
Serviço Social do Comércio - SESC e Serviço Nacional de Aprendizagem
Comercial - SENAC passarão a incidir até o limite máximo de exigência das
contribuições previdenciárias, mantidas as mesmas alíquotas e contribuintes.
Em 30 de dezembro de 1986, foi editado o Decreto-Lei 2.318, que estabeleceu:
Art 1o Mantida a cobrança, fiscalização, arrecadação e repasse às entidades
beneficiárias das contribuições para o Serviço Nacional de Aprendizagem
Industrial (SENAI), para o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial
(SENAC), para o Serviço Social da Indústria (SESI) e para o Serviço Social do
Comércio (SESC), ficam revogados:
I - o teto limite a que se referem os artigos 1o e 2o do Decreto-lei no 1.861, de 25
de fevereiro de 1981, com a redação dada pelo artigo 1o do Decreto-lei no 1.867,
de 25 de março de 1981;
II - o artigo 3o do Decreto-lei no 1.861, de 25 de fevereiro de 1981, com a
redação dada pelo artigo 1o do Decreto-lei no 1.867, de 25 de março de 1981.
Art 3o Para efeito do cálculo da contribuição da empresa para a previdência
social, o salário de contribuição não está sujeito ao limite de vinte vezes o salário
mínimo, imposto pelo art. 4o da Lei no 6.950, de 4 de novembro de 1981.
A partir de então, deixou de existir a limitação das contribuições a Terceiros ao à base
de cálculo máxima estabelecida para as contribuições previdenciárias, além de ter sido,
expressamente, afastada a própria limitação de 20 salários-mínimos das contribuições
incidente sobre os valores pagos a empregados.
Assim, não há outro entendimento capaz de dar sustentação às inovações trazidas pelo
Decreto-Lei 2.318 que não seja o de que a limitação estabelecida no § único do art. 4o
da Lei 6.950/91 resta revogada.
Afinal, se o caput do art. 4o em comento tinha seu conteúdo direcionado exclusivamente
à limitação do salário de contribuição para fins de cálculo da contribuição
previdenciária devida pelo empregador à seguridade social, como o limite previsto no
caput não mais existe, ainda que se pudesse conceber que o § único do mesmo artigo
permanecesse em vigor mesmo que o preceito principal restasse revogado, tácita ou
expressamente, o que não revela a melhor técnica legislativa, restaria a convicção de
que essa nova base, agora ilimitada, seria aplicada às contribuições para terceiros, já que
o citado § único não prevê expressamente um limitador, mas se aproveita do limite
prescrito pelo caput.
Ademais, sobre a os efeitos da revogação de um artigo sobre seus parágrafos, o
Desembargador Jorge Antônio Maurique, no Acórdão cuja ementa foi acima transcrita,
citando a decisão de origem, assim pontuou:
(...)
Com efeito, a limitação de 20 salários mínimos, prevista no parágrafo único do artigo 4o
da Lei 6.950/81, foi revogada juntamente com o art. 4o, pelo Decreto-Lei 2.318/86, pois
não é possível subsistir em vigor o parágrafo estando revogado o artigo correspondente.
Os parágrafos constituem, na técnica legislativa, uma disposição acessória com a
finalidade apenas de explicar ou excepcionar a disposição principal contida no caput ou,
como anotado por Arthur Marinho, “(...) parágrafo sempre foi, numa lei, disposição
secundária de um artigo em que explica ou modifica a disposição principal” (Marinho,
Arthur de Souza. Sentença de 29 de setembro de 1944, in Revista de direito
administrativo. Vol I, p. 227). Esta também é a posição de Pinheiro, Hésio Fernandes.
Técnica legislativa. 1962. p.100. (...)
Fl. 1801
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2201-011.837 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13136.720413/2020-72

Ainda que assim não fosse, o preceito em tela, s.m.j, restaria não recepcionado pela
Constituição Federal de 1988, que, no inciso IV de seu art. 7o, estabeleceu vedação para
vinculação do salário mínimo para qualquer fim, sendo certo que tal limitação visa
impedir sua utilização como fator de indexação para obrigações sem conteúdo salarial
ou alimentar.
Por todo o exposto, embora a questão esteja sob análise do Superior Tribunal de Justiça
(STJ), sob a sistemática dos recursos repetitivos, Tema 1.079, não havendo decisão
definitiva que vincule este julgador administrativo, é certo que andou bem a decisão
recorrida, razão pela qual entendo que deve ser mantida integralmente a exigência
lançada a título de outras entidades e fundos, já que a limitação suscitada pela defesa foi
revogada pelo Decreto 2.318/86.
(...)
Da reprodução acima extraem-se as seguintes conclusões: (i) a limitação de 20
(vinte) salários mínimos prevista no parágrafo único do artigo 4° da Lei no 6.950 de 1981 foi
revogada juntamente com o artigo 4°, pelo Decreto-Lei no 2.318 de 1986, pois, não é possível
subsistir em vigor o parágrafo, estando revogado o artigo correspondente; (ii) o preceito em tela,
restaria não recepcionado pela Constituição Federal de 1988, tendo em vista que o inciso IV do
artigo 7o estabeleceu vedação para vinculação do salário mínimo para qualquer fim, sendo certo
que tal limitação visa impedir sua utilização como fator de indexação para obrigações sem
conteúdo salarial ou alimentar e (iii) a questão encontra-se na Primeira Seção do Superior
Tribunal de Justiça (STJ), no rito dos recursos repetitivos (Tema 1.079), a fim de uniformizar o
entendimento jurisprudencial acerca da definição se o limite máximo de 20 salários mínimos é
aplicável para a base de cálculo de contribuições parafiscais arrecadadas por conta de terceiros2.
Foram afetados pelos ministros os Recursos Especiais (REsp) no 1.898.532/CE e
1.905.870, sendo que a questão submetida a julgamento no Tema 1.079 é a seguinte:
"Definir se o limite de 20 salários mínimos é aplicável à apuração da base de cálculo de
“contribuições parafiscais arrecadadas por conta de terceiros”, nos termos do artigo 4o
da Lei 6.950/1981, com as alterações promovidas em seu texto pelos artigos 1o e 3o do
Decreto-Lei 2.318/1986".
No julgamento do REsp no 1.898.532/CE ocorrido em 13/03/2024, cujo acórdão
foi publicado no DJe em 02/05/2024, a tese firmada foi a seguinte:
Tese Firmada:
i) o art. 1° do Decreto-Lei 1.861/1981 (com a redação dada pelo DL 1.867/1981) definiu
que as contribuições devidas ao Sesi, ao Senai, ao Sesc e ao Senac incidem até o limite
máximo das contribuições previdenciárias;
ii) especificando o limite máximo das contribuições previdenciárias, o art. 4°, parágrafo
único, da superveniente Lei 6.950/1981, também especificou o teto das contribuições
parafiscais em geral, devidas em favor de terceiros, estabelecendo-o em 20 vezes o
maior salário mínimo vigente; e
iii) o art. 1°, inciso I, do Decreto-Lei 2.318/1986, expressamente revogou a norma
específica que estabelecia teto limite para as contribuições parafiscais devidas ao Sesi,
ao Senai, ao Sesc e ao Senac, assim como o seu art. 3° expressamente revogou o teto
limite para as contribuições previdenciárias;
iv) portanto, a partir da entrada em vigor do art. 1°, 1, do Decreto-Lei 2.318/1986, as
contribuições destinadas ao Sesi, ao Senai, ao Sesc e ao Senac não estão submetidas ao
teto de vinte salários.

2 Tendo em vista a existência de julgamentos, tanto no sentido da revogação tácita do artigo 4o da Lei no 6.950 de
1981, quanto no sentido de que a revogação foi apenas do "caput" do dispositivo.
Fl. 1802
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2201-011.837 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13136.720413/2020-72

Modulação de efeitos:
A Ministra Relatora Regina Helena Costa lavrou o acórdão consignando o seguinte:
"(...) Assim, proposta a superação do vigorante e específico quadro jurisprudencial
sobre a matéria tratada (overruling), e, em reverência a estabilidade e à previsibilidade
dos precedentes judiciais, impõe-se, em meu sentir, modular os efeitos do julgado tão-só
com relação às empresas que ingressaram com ação judicial e/ou protocolaram pedidos
administrativos até a data do início do presente julgamento, obtendo pronunciamento
(judicial ou administrativo) favorável, restringindo-se a limitação da base de cálculo,
porém, até a publicação do acórdão." (trecho do Acórdão publicado no DJe de
2/5/2024).
Não obstante o entendimento trazido pela autuada, a tese firmada pelo Superior
Tribunal de Justiça (STJ) se mostra contrária àquela defendida pelo contribuinte, no sentido de
que as contribuições parafiscais não estão submetidas ao teto de vinte salários mínimos.
De se ressaltar que, não obstante que com o julgamento tenha sido firmada tal
tese, ainda não existe até a presente data decisão definitiva transitada em julgado proferida na
esfera judicial.
Por fim convém ponderar que o artigo 26-A do Decreto no 70.235 de 19723 veda
aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional,
lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. No mesmo sentido dispõe o artigo 98
do Regimento Interno do CARF (RICARF)4, a vedação aos membros das turmas de julgamento
do CARF de afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou
decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade, se restringe, dentre outras, às decisões
definitivas de mérito proferidas do Supremo Tribunal Federal (STF) ou pelo Superior Tribunal
de Justiça (STJ), em sede de recursos repetitivos.
Em vista dessas considerações, resta concluir-se, não merecer acolhimento os
argumentos do Recorrente neste ponto.
Do Caráter Confiscatório da Multa Aplicada

3 Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação
ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
4 PORTARIA MF No 1634, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2023. (Publicado(a) no DOU de 22/12/2023, seção 1,
página 55). Aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) e dá outras
providências.
Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF. afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou decreto que:
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal,
em sede de controle concentrado, ou em controle difuso, com execução suspensa por Resolução do Senado Federal;
ou
II - fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da Constituição Federal;
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
proferida na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, na forma disciplinada pela Administração
Tributária;
c) dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do Procurador-Geral da Fazenda Nacional ou parecer, vigente e
aprovado pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional, que conclua no mesmo sentido do pleito do particular, nos
termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos termos dos arts. 40 e 41 da Lei
Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no 73, de 1993.
Fl. 1803
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2201-011.837 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13136.720413/2020-72

Afirma ser exorbitante o percentual da multa aplicada de 75%, mostrando-se de
caráter confiscatório, merecendo ser revista.
No que se refere à multa aplicada, tratando-se de lançamento de ofício, deve ser
aplicada a hipótese do artigo 44, inciso I da Lei no 9.430 de 19965, restando correta a fixação da
multa em 75%, conforme preceito normativo. Trata-se de aplicação da lei, sendo defeso a
autoridade fiscal deixar de observar a legislação que lhe impõe conduta obrigatória.
O julgador administrativo está impedido de reduzi-la, com fulcro em tese
constitucional de confisco, pois é vedado ao Colegiado declarar a inconstitucionalidade de norma
legal, conforme Súmula CARF no 2, nos termos a seguir:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Sendo assim, não pode ser acolhido o pedido do Recorrente neste ponto.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Débora Fófano dos Santos

5 LEI No 9.430, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1996. Dispõe sobre a legislação tributária federal, as contribuições para
a seguridade social, o processo administrativo de consulta e dá outras providências.
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: (Vide Lei no 10.892, de 2004)
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta
de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004)
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)

Fl. 1804
DF CARF MF
Original